Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738770-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. RECORRIDA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI N° 9.514/97. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUIDO. INAPLICABILIDADE. ART. 26 E 27 DA LEI N° 9.514/97. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na alienação fiduciária de imóveis, dispõe os artigos 26 e 27 da Lei n° 9.514/97 que, vencida e não paga a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 1.1. Consolidada a propriedade, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, utilizando-se do valor para pagar a dívida e as despesas. 1.2. O credor entregará ao devedor a importância que sobejar, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos, fato que importará em recíproca quitação. 2. In casu, não é possível deixar de aplicar as disposições especiais da Lei n° 9.514/97 em razão de cláusula contratual que não dispõe sobre o mesmo assunto. 2.1. Não é razoável que, ao devedor descumprir suas obrigações contratuais, a dívida garantida pela alienação fiduciária seja extinta pela mera aplicação da multa contratual, devolvendo-lhe todo o valor pago até então, e deixando de aplicar os artigos 26 e 27 da Lei n° 9.514/97. 2.2. Não cabe a parte aceitar a alienação fiduciária em garantia e, ao descumprir suas obrigações, passar a enjeitá-la, restringido sua eficácia contratual. 3. Somente seria cabível restituição de valores caso, após a venda do imóvel, e deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos, sobejasse alguma importância, nos termos do art. 27, §4°, da Lei n. 9.514/97 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 421- A, inciso III, ambos do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que a cláusula contratual que prevê o abatimento de 10% (dez por cento) do valor pago é resultado de uma negociação transparente e de boa-fé firmada entre as partes, não configurando abuso de direito ou afronta à ordem pública, devendo ser mantida em observância aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 421- A, inciso III, ambos do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ao interpretar a cláusula trigésima sexta, nota-se que o seu intuito é de sancionar o comprador que deu causa a rescisão judicial ou distrato contratual, fazendo perder 10% (dez por cento) do preço do imóvel, evitando-se que se enriqueça sem causa. Ocorre que, essa cláusula nada dispõe sobre a forma de quitação do débito garantido pela alienação fiduciária, ou seja, não dispõe como a dívida será extinta. Não é razoável que, ao apelante descumprir suas obrigações contratuais, a dívida garantida pela alienação fiduciária seja extinta pela mera aplicação da multa de 10% (dez por cento), devolvendo-lhe todo o valor pago até então. No mínimo, é contraditório que a parte busque garantir o seu contrato mediante alienação fiduciária, mas, ao descumpri-lo, queira restringir o alcance de seus institutos especiais. Ademais, o apelante pugna pelo cumprimento do contrato ao argumento do pacta sunt servanda, todavia, a alienação fiduciária também está prevista na mesma escritura pública de ID 51795124, donde extrai a multa de 10%(dez por cento) (...) Interpretar o contrato da forma proposta pelo apelante não é agir conforme a boa-fé contratual. Em verdade, é ignorar as práticas do mercado relativas a esse tipo de negócio, de maneira contraditória e desarrazoada. (...) Compulsando o teor da escritura pública de ID 51795124, resta óbvio que a intenção das partes era garantir o financiamento pelos institutos da alienação fiduciária de imóveis. Relevar a sua aplicação, exatamente no momento de descumprimento, seria interpretar o contrato entabulado de maneira contraditória e desarrazoada" (ID 54239195). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025